Tribunal: TJMT
Processo: 1007622-10.2023.8.11.0040
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007622-10.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULHETA APARECIDA DE OLIVEIRA VIZENTIN - CPF: 903.645.111-68 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização substitutiva do FGTS, sob o argumento de que os contratos temporários firmados com o Município de Sorriso/MT não geram direito ao referido benefício, diante da ausência de nulidade contratual e da descontinuidade entre os vínculos.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização substitutiva do FGTS a servidora contratada temporariamente pelo Município, à luz da regularidade das contratações administrativas e da inexistência de vínculo empregatício regido pela CLT.

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema 551, afasta o direito ao FGTS nas hipóteses de nulidade de contrato temporário por ausência de concurso público, salvo prova de enriquecimento sem causa, o que não foi demonstrado nos autos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o vínculo administrativo precário com a Administração Pública não se confunde com relação celetista, tampouco gera automaticamente direito ao FGTS, exigindo demonstração de desvio da finalidade legal da contratação temporária.

5.

A análise do juízo de origem, corroborada pela decisão monocrática, reconhece a legalidade das contratações, com observância à Lei Municipal nº 2.466/2019 e ausência de continuidade contratual capaz de configurar vínculo empregatício dissimulado.

6.

A coisa julgada parcial reconhecida em processo anterior (nº 1001790-94.2022.8.11.0051) limitou o pedido ao exercício de 2023, sem prejuízo à manutenção da tese jurídica firmada.

7.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem, em ação de cobrança de indenização substitutiva do FGTS, proposta por servidora temporária contra o Município de Sorriso/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025